Tribunal: STF
Processo: RHC 116162
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Concurso material (art. 121, § 2º, inciso IV, c/c 211, na forma do art. 69, todos do CP). 3. Alegações de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de excesso de prazo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Fundamentação idônea que recomenda medida constritiva. 5. Em primeiro grau, a marcha processual seguiu ritmo condizente com as particularidades do processo originário. Recorrente pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri. Em segundo grau, apelação interposta em 2012 e autuada apenas em 2014. 6. Recurso não provido. Recomendação de celeridade no julgamento do apelo defensivo. Expedição de ofício ao CNJ e à Corregedoria-Geral do TJ/RJ, para verificação de possíveis casos semelhantes.